Tribunal: TJDFT
Processo: 0719384-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONFITUR BSB VIAGENS E TURISMO LTDA e ADVOCACIA FERNANDES ANDRADE S/S – EPP, em face à decisão prolatada pela Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, no bojo do cumprimento de sentença requerido em desfavor de SAMUEL GONÇALVES DE SOUZA, que indeferiu pedido do credor para oficiar ao gestor do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED –, Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ e à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. A diligência foi requerida pelo credor com o intuito de localizar eventuais bens e/ou direitos do devedor passiveis de penhora. O juízo indeferiu os pedidos, sob os fundamentos de que a consulta ao CAGED seria desnecessária, posto que, na fase de conhecimento, já foram esgotados os meios de localização do réu; a consulta à SEFAZ poderia ser realizada pessoalmente pelo credor e; a diligência junto à SUSEP seria inócua, ante a garantia da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial. Nas razões recursais, sustentou que não haveria óbices legais que justificassem o indeferimento das diligências. Requereu “antecipação da tutela recursal, pelas razões alinhavadas, a fim de que sejam deferidos os pedidos de expedição ao CAGED, à SUSEP e à SEFAZ/DF, ante o risco de dilapidação de eventuais bens em nome do AGRAVADO, já que não foi possível encontrá-lo pelas pesquisas anteriormente realizadas”. Ao final, postulou o provimento do agravo para reformar a decisão e deferir a diligência. Preparo regular sob ID 36320728. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de feito em fase de cumprimento de sentença, movido por CONFITUR BSB VIAGENS E TURISMO LTDA. e ADVOCACIA FERNADES ANDRADE S/S - EPP em desfavor de SAMUEL GONÇALVES DE SOUZA, partes devidamente qualificadas nos autos. Após a penhora de ativos financeiros de sua titularidade, veio aos autos a parte executada, representada pela Curadoria Especial (ID 113241810), para impugnar o ato constritivo de ID 102658742, ao fundamento de que o montante estaria protegido pela impenhorabilidade, posto que inserido no patamar de quarenta salários mínimos (CPC 833, X). Instada a se manifestar acerca das insurgências apresentadas, a exequente, em ID 123762509, limitou-se a manifestar ciência quanto à impugnação à penhora. Ademais, postulou pela expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, com o escopo de verificar a existência de vínculo empregatício da parte devedora, com o objetivo de localizar endereço do executado. Outrossim, requereu pedido voltado à expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal-SEFAZ/DF, para o fim de localizar imóvel irregular da executada (com inscrição de IPTU), bem como a Superintendência de Seguros Privados-SUSEP, a fim de apurar a existência de vínculo empregatício e, subsidiar pleito de penhora dos rendimentos auferidos pela parte executada. Examino os pedidos. I - Da impugnação à penhora (...) II- Da expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED Postulou a parte exequente pela expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, com o escopo de verificar a existência de vínculo empregatício da parte devedora, com o objetivo de localizar seu endereço. O pedido não comporta acolhida, posto que, na fase cognitiva, já foram adotadas todas as diligências, mormente solicitação de informações aos diversos sistemas (SIEL, RENAJUD, INFOSEG e BACENJUD), reconhecidamente eficazes, tendentes à localização pessoal do ora executado. III- Da expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF Em relação ao pedido voltado à expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal-SEFAZ/DF, para o fim de localizar imóvel irregular do executado (com inscrição de IPTU), indefiro, porquanto se trata de diligência que pode ser diretamente implementada pela parte credora, sem a necessidade de interferência deste juízo. A eventual recusa do órgão no fornecimento das informações necessárias, deverá ser documentalmente comprovada nos autos, para fins de adoção das medidas legais aplicáveis ao caso. IV- Da expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados-SUSEP Quanto ao pleito voltado à expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados-SUSEP, tenho que não comporta acolhida, sobretudo porque as verbas localizáveis, por sua natureza previdenciária e alimentar, não poderiam ser objeto de constrição, nos termos do artigo 833, IV, do CPC e da jurisprudência atualmente dominante. Como cediço, o montante existente em fundo de previdência privada complementar, destina-se, de ordinário, à própria finalidade previdenciária, ou seja, à formação de um fundo de reserva, capaz de prover alguma complementação dos proventos de aposentadoria, a atrair, com isso, a regra da impenhorabilidade. Colham-se, nesse mesmo sentido, os precedentes do TJDFT: (...) Isso posto, INDEFIRO o pedido. Dispositivo Examinados, em tópicos apartados, os requerimentos apresentados, cumpram-se a determinação voltada à liberação, em favor do executado, dos valores penhorados. Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 99624531.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelos agravantes. Neste contexto, não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em se aguardar o regular processamento do recurso e em observância ao devido processo legal. Ademais, eventual concessão do pedido liminar na forma requerida, esgotaria irreversivelmente o próprio objeto do recurso, mediante tutela satisfativa, o que encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator